Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS (SERP-JUD). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A finalidade da execução é a satisfação do crédito, o que não pode ser olvidado sob pena de subversão do próprio processo executivo.
2. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Poder Judiciário - SERP-JUD, em funcionamento desde abril de 2024, é o módulo exclusivo de comunicação do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública com o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), e institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, de imóveis e de títulos e documentos e pessoas jurídicas).
3. Na hipótese, diante da dificuldade enfrentada pelo credor em encontrar bens passíveis de penhora, revela-se pertinente a utilização do sistema SERP-JUD.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.